Tribunal: STJ
Processo: 2941963-86.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742433 - MG (2024/0341184-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: ROGERIO APARECIDO SIMOSO
ADVOGADO
: EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base na análise das provas colacionadas ao
processo, compreendeu que houve confusão patrimonial entre as empresas,
o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A alteração de
tal fundamento demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a4df96c-53f2-4298-a978-2c647f02258b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742433 - MG (2024/0341184-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: ROGERIO APARECIDO SIMOSO
ADVOGADO
: EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
REQUISITOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base na análise das provas colacionadas ao
processo, compreendeu que houve confusão patrimonial entre as
empresas, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A
alteração de tal fundamento demanda o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRIGORÍFICO CONFIANÇA
EIRELI contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial ante a incidência da Súmula no 7/STJ.
Em suas alegações (e-STJ fls. 7.325/7.337), a agravante afirma, no
essencial, que não pretende o reexame fático-probatório do julgado, acentuando que
"a decisão proferida no recurso especial ignorou questões públicas essenciais, tendo
em vista evidentes ilegalidades constatadas no deferimento de arresto e da sucessão
empresarial contra a recorrente, com base na valoração indevida" (e-STJ, fl. 7.329).
Impugnação às e-STJ fls. 7.341/7.344.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Conforme consignado na decisão ora agravada, a aferição acerca da confusão
patrimonial para justificar a desconsideração da personalidade jurídica demandaria a
análise de elementos fáticos e probatórios acerca da sucessão empresarial, como se
demonstra com o trecho a seguir:

A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50785836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 7f7b90b5-05a4-4ef1-a920-929207a23081

No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela presença de seus
requisitos autorizadores, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:
"Conclui-se que a transferência do estabelecimento empresarial
resulta em responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos
débitos assumidos pelo empresário sucedido antes do negócio.
Embora não tenha ocorrido a sucessão formal entre as empresas,
a farta documentação carreada aos autos a comprova, ainda que ficta, entre
a sociedade Frig'West e o Frigorífico Confiança, mediante confusão
patrimonial e ocultação de sócios.
Isso porque, um dos sócios do ora Agravante, Marcelo Eiji
Matsunaga, se apresentava como diretor da Frig'West, e figurava como
locatário do mesmo imóvel onde eram operadas as atividades da devedora.
Observa-se que o sócio já atuava no endereço onde se localiza o
imóvel antes do início das atividades empresariais do Agravante, porquanto
a locação ocorreu em 29 de março de 2019, doc. 128, antes da constituição
da empresa Recorrente, que se deu em 17 de junho de 2019, doc. 68.
Além disso, de acordo com os docs. 53/55, infere-se que o
Agravante indicava, a título de cadastro, e-mails de supostos funcionários
da Frig'West, demonstrando a confusão entre as empresas.
Ressalte-se que a detalhada descrição cronológica dos fatos
ocorridos, consignada na decisão agravada, e lastreada no robusto acervo
probatório carreado aos autos, evidencia de forma clara a sucessão
empresarial entre o executado e o Agravante, integrantes do mesmo grupo
econômico, liderado pelos sócios Renato e Osvaldo Mendonça" (e-STJ fls.
7.182/7.183).
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ (e-STJ, fl. 7.319).

Tal posicionamento pode ser corroborado com a seguinte jurisprudência
desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
E
DESVIO
DE
FINALIDADE
NÃO
DEMONSTRADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de
abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração
de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP,
Quarta Turma).
2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não
ficaram comprovados os elementos caracterizadores do abuso da
personalidade jurídica, notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou
demonstração objetiva de confusão patrimonial entre as empresas
agravadas e a executada.
3. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.843.243/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
15/9/2025
18/9/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.1. Para aplicação da teoria da desconsideração
da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação
Documento eletrônico VDA50785836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 7f7b90b5-05a4-4ef1-a920-929207a23081

de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não
se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da
sociedade empresária.
2. Na hipótese, rever o posicionamento do aresto recorrido, que não acolheu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes os seus
pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos,
providência incompatível com a via eleita. Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.750.225/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
18/8/2025
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Código de Controle do Documento: 7f7b90b5-05a4-4ef1-a920-929207a23081

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.742.433 / MG
Número Registro: 2024/0341184-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211197652000 10000211197652001 10000211197652002 10000211197652003 10000211197652004
10000211197652005 10000211197652006 10000211197652007 10000211197652008 10000211197652009
10000211197652010 10000211197652011 10000211197652012 10000211197652013 10000211197652015
10000211197652016
10000211197652018
10000211197652019
29419638620238130000
310000211197652014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: ROGERIO APARECIDO SIMOSO
ADVOGADO : EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGORIFICO CONFIANCA LTDA
Documento eletrônico VDA51584349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: dc3f86b9-3c11-4d53-b8b3-d516e95a51cc

ADVOGADA
: OLGA CRISTINA DE CARVALHO DELFINO - MG116157
AGRAVADO
: ROGERIO APARECIDO SIMOSO
ADVOGADO : EDSON GOMES FERREIRA JUNIOR - MG130253
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:31
Código de Controle do Documento: dc3f86b9-3c11-4d53-b8b3-d516e95a51cc